Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte autora contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0738315-50.2024.8.07.0000, esta 7a Turma desproveu o recurso interposto pela parte exequente, mantendo a decisão de origem que determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O agravante exerce a profissão de advogado e, somente no âmbito deste Tribunal, encontra-se cadastrado como patrono em mais de 80 (oitenta) processos. Os extratos das contas bancárias do recorrente indicam movimentação financeira superior e incompatível com o salário que alega receber, não sendo capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual, com fulcro na Resolução n. 271/2023 da DPDF e na média salarial nacional e distrital apurada pelo IBGE.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.